Tribunal: TJDFT
Processo: 0735981-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735981-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON CARLOS LINDENBERG AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTESE SQN 205 BLOCO E DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON CARLOS LINDENBERG, executado, contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0710838-25.2019.8.07.0001, proposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTESE SQN 205 BLOCO E. A decisão agravada não reconheceu a nulidade no procedimento de intimação do cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 166523278): “Requer o réu o chamamento do feito à ordem em razão de nulidade no procedimento de intimação do cumprimento de sentença (ID. 165276287), sob os seguintes fundamentos: "De acordo com a certidão da oficiala de justiça Patrícia Irineu de Santana, houve a citação do peticionário por hora certa em 30/10/2019, não havendo que se falar em citação por Edital. (...) Diante da inequívoca citação por hora certa ocorrida no bojo do processo de conhecimento (ID 48669586 - Pág. 1.), a intimação para cumprir a sentença deveria ter sido feita por carta com aviso de recebimento, nos moldes do artigo 513, inciso II, do Código de Processo Civil. (...) Diante da inexistência de defesa particular constituída, a intimação do peticionário para cumprir a sentença deveria ter sido feita através de carta com aviso de recebimento, o que não foi feito nos presentes autos. Em razão da ausência de intimação válida para cumprir a sentença, o peticionário teve seu direito tolhido, deixando de apresentar impugnação no tempo e modo devidos, o que o impossibilitou de arguir as teses descritas nos incisos do artigo 525, §1o do Código de Processo Civil, que viola gravemente o direito de defesa do peticionário. Além disso, conforme consta nos autos, houve pedido de penhora da unidade imobiliária formulado pelo Condomínio Exequente, tendo ocorrido o deferimento do pedido (ID 19606394), além da avaliação do bem (ID 159046692), e intimação por parte desse juízo acerca do interesse no leilão (ID 162644512). Todos esses fatos demonstram de forma inequívoca o prejuízo causado ao peticionário em razão da ausência de intimação válida para responder ao cumprimento de sentença, havendo nulidade processual. Pelo exposto, confiando no costumeiro discernimento desse douto juízo, imperioso o reconhecimento da nulidade apontada, bem como a nulidade de todos os atos posteriores, voltando o processo para fase do artigo 523 do Código de Processo Civil, com a abertura de prazo para pagamento voluntário do débito e posterior prazo para impugnação ao cumprimento de sentença." Ao final, pede o acolhimento do pedido e a concessão de efeito suspensivo da decisão. Instada a se manifestar, o autor apresentou resposta (ID. 166466825), sustentando as seguintes razões: "Quanto aos argumentos do Réu em relação a nulidade de intimação realizada na fase de cumprimento de sentença, necessário se faz esclarecer que o Réu estava devidamente representado pela defensoria pública, de forma que o prazo para impugnar qualquer tipo de nulidade ou até mesmo impugnar o cumprimento de sentença já prescreveu, não tendo a defensoria se manifestado quanto a eventual nulidade de citação/intimação e também não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. A jurisprudência do STJ entende que ocorrendo citação ficta, que é o caso da presente ação, uma vez que o Réu foi citado por hora certa, a intimação para o cumprimento de sentença pode ser realizada via edital (...) Ainda que assim o fosse, em ambas as citações por hora certa, os Oficiais de justiça suspeitaram que o Réu estava se ocultando, pois nas duas vezes haviam deixado recado informando a data e o horário que voltariam para realizar a devida citação, oras, se o próprio Réu estava se esquivando de ser citado, não pode querer agora, no momento processual que a presente demanda se encontra, querer nulidade de atos processuais e a suspensão do processo, uma vez que o próprio aparentava estar fugindo do processo. O Réu está apenas causando tumulto processual, agindo de má-fé, uma vez que estava devidamente representado pela defensoria pública, além de anteriormente estar fugindo da citação, não pode agora requerer nulidade baseada apenas em má-fé, além de que, o art. 346, parágrafo único do CPC aduz que aquele que for revel pode vir a se manifestar no processo na fase em que ele se encontra, não havendo razão plausível para que o Réu argua pela nulidade de intimação. Tendo o Réu como o patrono constituído nos autos, no caso a defensoria pública, intimado estava, e mesmo que houvesse qualquer nulidade a ser levantada, a defensoria devia ter se manifestado, entretanto, não o fez, estando preclusa a arguição de nulidade e até mesmo a impugnação ao cumprimento de sentença. Restando apenas ao Réu realizar o pagamento da dívida no valor atualizado com todos os devidos encargos legais. Também não há que se falar em efeito suspensivo, uma vez que preclusa está qualquer arguição de nulidade e impugnação, estando o Autor no seu direito em ver seu débito ser pago por meio da penhora do imóvel, devendo o processo ter seu regular prosseguimento com o leilão do bem, sendo tal ato apenas impedido por meio do pagamento integral do débito." É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifico que o réu foi citado por hora certa (ID. 48669586) e intimado do cumprimento de sentença por edital (ID. 97836427). A despeito dos argumentos do réu, na hipótese de citação ficta - por edital ou por certa - o réu deve ser intimado para cumprir a sentença por edital. Esse é o entendimento adotado pelo STJ no julgamento do Resp.1.760.914 - SP, no qual constou expressamente no voto do e. relator que: "Atualmente, o revel, citado por edital ou por hora certa, deverá ser intimado na fase executiva também por edital.", constando a seguinte ementa: "Pouco espaço deixou a nova lei processual para outra interpretação, pois ressalvara, apenas, a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, em relação a este nova intimação para o cumprimento da sentença, em que pese na via do edital." (REsp n. 1.760.914/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 8/6/2020.) Outrossim, o réu foi intimado da penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel em maio de 2023 (ID. 159046692) e não se manifestou, não tendo sido a alegada nulidade na primeira oportunidade que coube à parte falar nos autos, resta preclusa. Posto isso, rejeito a alegação de nulidade de intimação. No mais, foram penhorados tão somente os direitos aquisitivos que o devedor possui sobre o imóvel representado pelo contrato de alienação fiduciária (ID. 119606394). A Caixa Econômica Federal informou por meio do documento (ID. 153038416) que o saldo devedor do imóvel atualizado até o dia 14/02/2023 era de R$1.995.081,98. O imóvel foi avaliado pela Sra. Oficiala de Justiça na data de 12/05/2023 em R$ 1.518.000,00 conforme laudo de avaliação (ID. 159046694). O débito condominial refere-se ao valor de R$ 30.610,62 posicionado em 05/07/2022 (ID. 130219327). Veja-se, pois, que ainda que o imóvel fosse arrematado pelo valor da avaliação, o que, em regra, não ocorre nos leilões, o eventual arrematante ainda teria que assumir um saldo devedor junto à Caixa no valor de mais de R$ 400.000,00, situação que afastará interessados. Dessa forma, considerando que nas arrematações de direitos aquisitivos sobre imóveis o arrematante se subrroga no lugar do primitivo devedor, assumindo o contrato no estado em que se encontra, diga o autor se permanece o interesse no alienação. Note-se, ademais, que o fato de ser a dívida propter rem não tem qualquer eficácia na questão.” Nesta sede, o agravante requer, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com o objetivo de suspender os autos principais até o julgamento do recurso em questão. No mérito, pede a procedência do presente recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a nulidade apontada, bem como a nulidade de todos os atos posteriores, voltando o processo para fase do artigo 523 do Código de Processo Civil, com a abertura de prazo para pagamento voluntário do débito e posterior prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. Requer, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça. Argumenta que, ao receber o pedido de cumprimento de sentença, o juízo de origem determinou a intimação do agravante por edital, fundamentando a determinação judicial em norma legal de outra natureza de citação ficta, alegando que também teria sido citado por edital no processo de conhecimento. Todavia, compulsando os autos verifica-se que nenhuma das referidas hipóteses do art. 256 (citação por edital) é aplicável ao caso, sendo certo que o agravante foi citado por hora certa no processo de conhecimento. Entende, portanto, que seria necessária nova intimação do executado para cumprir a sentença em que restou condenado, através de carta com aviso de recebimento, nos moldes do artigo 513, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi feito nos presentes autos. Aduz que não se desconhece o fato de que os devedores devem ser intimados para cumprir a sentença via edital quando já tiverem sido citados pela mesma via editalícia na fase de conhecimento, conforme previsto no artigo 513, §2o, inciso IV, do CPC. Ocorre que basta a análise do processo para verificar que o agravante não foi citado por edital na fase de conhecimento, mas sim citado por hora certa pela via do oficial de justiça, o que afasta a legalidade de sua intimação nos moldes como foi realizada no presente processo. Pontua, ainda, que houve prejuízo ao agravante, o qual ficou impossibilitado de efetuar o pagamento voluntário do débito, sendo sujeito a multa e honorários da fase do cumprimento de sentença. Além de não ter apresentado a impugnação nos moldes previstos no artigo 525 do CPC/15. Ademais, conforme consta nos autos, houve pedido de penhora da unidade imobiliária formulado pelo Condomínio, tendo ocorrido o deferimento do pedido (ID 19606394), além da avaliação do bem (ID 159046692), e intimação por parte desse juízo acerca do interesse no leilão (ID 162644512). Todos esses fatos demonstram de forma inequívoca o prejuízo causado ao agravante em razão da ausência de intimação válida para responder ao cumprimento de sentença, havendo nulidade processual (ID 50682739). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Nesta sede, formula o agravante pedido de gratuidade da justiça, aduzindo que não possui recursos financeiros para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios (ID 50682739). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05/05/2015). Na hipótese, o agravante informou que tem sua renda comprometida, juntando declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho sem anotação de vínculo vigente e extrato do SERASA, com registro de dívidas negativadas e protestos, conforme IDs 50682742, 50682745 e 50682746. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, os documentos apresentados revelam, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Assim, defiro a gratuidade de justiça. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensa preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que o agravado persegue o adimplemento do montante de R$ 91.600,58, atualizado até junho de 2021, decorrente da condenação do ora agravante na ação de cobrança de débitos condominiais ajuizada pelo agravado (ID 97114636). Conforme consta, a controvérsia cinge-se em averiguar a ocorrência de nulidade quando da intimação do ora agravante no cumprimento de sentença. Do que se extrai dos autos, na fase de conhecimento, o requerido foi citado por hora certa, conforme certidão acostada ao ID 48669586, deixando de se manifestar no feito. Em razão de tal fato, os autos foram remetidos à Curadoria Especial (ID 50909747), que apresentou contestação por negativa geral. O processo foi sentenciado e transitou em julgado em 29/06/2021 (ID 97114634). Apresentada petição de cumprimento de sentença (ID 97114636), o juízo determinou a intimação da parte executada, via edital, com prazo de 20 dias, para o pagamento voluntário do débito, consignando que a medida se justificava por se tratar “de réu citado por edital” (ID 97482348). Decorreu o prazo sem manifestação da parte executada intimada por edital, de modo que os autos foram, novamente, remetidos à curadoria especial (ID 104119963). No curso do feito, deferida a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 33.026 perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, foi expedido mandado de avaliação e intimação do executado, ocasião em que foi realizada a intimação do ora agravante, em 16/05/2023 (ID 159046692). Em 13/07/2023, o executado compareceu aos autos pela primeira vez, requerendo o reconhecimento da nulidade da sua intimação para cumprir a sentença (ID 165276287), do que se seguiu a decisão agravada e subsequente agravo de instrumento, ora em análise. Sobre a questão posta, assim dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento.” - g.n. Por sua vez, o mencionado art. 256 do CPC dispõe que: “Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei.” Constata-se, assim, que embora a fase de cumprimento da sentença seja instaurada no mesmo processo em que a pretensão foi reconhecida, prescindindo, portanto, de ajuizamento de nova demanda para a satisfação do direito material, enuncia o art. 513, § 2o, II, do CPC que o devedor será intimado por carta com aviso de recebimento quando assistido pela Defensoria Pública ou não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV do citado dispositivo de lei, ou seja, quando a citação tiver ocorrido por edital, o que – frise-se – não é o caso dos autos. Compulsando os autos originários, verifica-se que a intimação do devedor/agravante, na fase de cumprimento da sentença, se deu por meio de edital (ID 97836427), e não por carta com aviso de recebimento, portanto, em desconformidade com o preceituado no art. 513, § 2o, inciso II, do CPC. Desse modo, não sendo observada a regra inserta no CPC, causando prejuízos ao executado, que restou impedido de apresentar impugnação no tempo e modo devidos e/ou efetuar o pagamento voluntário do débito a fim de afastar a incidência de multa honorários, há de ser reconhecida a nulidade do ato. Nesse sentido já entendeu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. RECORRENTES QUE FORAM REGULARMENTE CITADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO REAL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. REVELIA DECRETADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 513, § 2°, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional. 2. Em se tratado de réu revel na fase de conhecimento, que não tenha sido citado por edital, mas por carta com Aviso de Recebimento ou por Oficial de Justiça, e que não tenha constituído procurador nos autos, o inciso II do § 2° do art. 513 do CPC/15 determina que a intimação para o cumprimento de sentença deve se dar por carta com Aviso de Recebimento. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.967.425/GO, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe: 23/05/2023) - g.n. “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA. NULIDADE. RÉU REVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO PROVIDO. 1. É causa de nulidade processual a falta de intimação do réu revel na fase de cumprimento de sentença, devendo ser realizada por intermédio de carta com aviso de recebimento nas hipóteses em que o executado estiver representado pela Defensoria Pública ou não possuir procurador constituído nos autos, na forma do art. 513, § 2o, II, do CPC/2015. 2. Recurso especial provido para anular os atos posteriores à ausência de intimação para cumprimento de sentença, determinando-se, consequentemente, o retorno dos autos à primeira instância.” (REsp n. 2053868/RS, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Data de julgamento: 06/06/2023). Também nesse sentido, precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICIDADE DE CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA TÉCNICA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VIA EDITAL. NULIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE. ENDEREÇO E TELEFONE DE SÓCIO INFORMADOS PELO EXEQUENTE. [...] 5. A intimação para o pagamento voluntário em cumprimento de sentença promovido contra executado representado pela Curadoria Especial deve ser realizada por meio de carta ou outro meio adequado quando são fornecidos o endereço e o telefone de sócio da empresa executada, tendo em vista a cooperação processual e a razoabilidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0705786-46.2022.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 06/06/2022) - g.n. Portanto, nas hipóteses em que o executado revel estiver sendo representado pela Defensoria Pública, como é o caso sob análise, por ter sido o devedor citado por hora certa, a intimação para cumprimento da sentença deve ocorrer por carta com aviso de recebimento, a princípio. Dentro deste particular, defiro o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator